Tribunal: TJDFT
Processo: 0740684-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740684-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: JOAO PEDRO RODRIGUES REQUERIDO: FRANCISCO MARCOS DAMASCENO ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de Petição com pedido de tutela provisória de urgência deduzida por JOÃO PEDRO RODRIGUES, tendo por objeto a atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação por ele interposta em face da sentença proferida no processo n.o 0734306-13.2022.8.07.0001, que julgou procedente o pedido para determinar a reintegração da parte autora, FRANCISCO MARCOS DAMASCENO ARAÚJO, na posse do imóvel objeto da demanda. Discorre que a expedição do mandado de reintegração de posse, expedido em 29/11/2022, possui o condão de obstar o prosseguimento da apelação, uma vez que a discussão da posse constitui o próprio objeto da demanda, sob pena de danos irreparáveis e risco de perecimento do direito. Argumenta que não se operou o comparecimento espontâneo decorrente da interposição de agravo de instrumento, tampouco sua consequente revelia em razão de ausência de poder específico na procuração outorgada às anteriores advogadas para receber citação. Assevera que, ainda, que configurado o comparecimento espontâneo, a decretação de revelia deveria ser sucedida da intimação do réu, ora apelante. Aduz que o mérito do apelo tem por objeto a nulidade da sentença e o cerceamento de seu direito de defesa ao não oportunizar demonstrar a relação jurídica havida entre as partes. Narra que ajuizou ação declaratória n.o 0735296-04.2022.8.07.0001 com o objetivo de reconhecer a existência do contrato de compra e venda do estabelecimento comercial, contendo áudios com reconhecimento do pagamento de R$ 40.000,00. Afirma que, desde fevereiro de 2022, o apelante deixou de trabalhar em favor do apelado, tornando-se legítimo proprietário do estabelecimento e possuidor do bem, com posse direta, mansa, pacífica e com animus domini. Defende que a ação de reintegração foi ajuizada por má-fé do apelado ao exigir o pagamento do saldo remanescente de R$ 60.000,00 à vista. Consigna que além de exercer posse justa do imóvel, conta com o auxílio de 3 barbeiros parceiros, os quais também serão prejudicados com a ordem de reintegração, aos quais realiza pagamentos semanais. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação com o consequente recolhimento do mandado de reintegração de posse até o julgamento do mérito do apelo. Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, destaque-se que, à luz do artigo 1.012, caput, do CPC, possui a apelação, em regra, efeito suspensivo. Já o §1o do mesmo dispositivo arrola as hipóteses em que a sentença começará a produzir seus efeitos imediatamente após sua publicação, sendo ainda possibilitado pelo §4o, em tais hipóteses, a possibilidade de concessão de efeito suspensivo pelo relator “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No que tange ao pedido de concessão de tutela antecipada voltado a sobrestar os efeitos da sentença, com consequente recolhimento do mandado de reintegração de posse, não vislumbro a probabilidade do direito, necessária para tal deferimento. Relevante observar que a sentença amparou-se na revelia do réu-apelante, culminando no julgamento antecipado da lide em observância aos efeitos próprios do instituto processual, tendo ainda apreciado a situação fático-probatória colacionada ao feito. Tal como já salientado nos autos do agravo de instrumento n.o 0731448-12.2022.8.07.0000, em que pese sustentar o réu-apelante a nulidade do comparecimento espontâneo e da revelia decretada, vislumbra-se, em princípio, possuir o STJ entendimento contrário quanto ao tema no sentido de que “Este Tribunal Superior tem orientação jurisprudencial segundo a qual o comparecimento de advogado, no processo, ainda que destituído de poder específico, supre a necessidade de citação da parte ré, quando sua atuação tem a finalidade de defesa de seu cliente contra a pretensão exercida pela parte autora, como, p.ex., a oposição de embargos à execução, a apresentação de exceção de pré-executividade ou a interposição de recursos, porquanto, nessa hipótese, presume-se a ciência inequívoca da propositura da ação. Precedentes. (AgInt no REsp n. 1.991.835/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022 – g.n.), o que se assemelha à hipótese dos autos, de modo a afastar a probabilidade do direito quanto ao ponto. Nota-se, ainda, que apesar de o réu-apelante sustentar a validade da negociação verbal realizada; a realização de pagamento do substancial valor de R$ 40.000,00; exercer a posse mansa e pacífica do estabelecimento; bem como o pagamento de funcionários parceiros, tem-se que referidos fatos e alegações não restaram comprovados, de plano, a fim de alicerçar a probabilidade do direito nesse momento processual. No que tange à validade da negociação, observa-se que esta não se encontra evidente, uma vez que sequer houve assinatura da minuta de contrato. Tampouco houve, na mencionada ação declaratória ajuizada pelo réu-apelante, qualquer decisão a declarar a validade do pacto. Consigne-se, ainda, que apesar de haver áudios atribuídos ao autor-apelado com meros indícios de pagamento da quantia de R$ 40.000,00, importa observar que referido fato, todavia, foi impugnado por aquele, não tendo o réu-apelante logrado êxito em comprovar, de plano, a efetivação do referido pagamento, ônus que lhe incumbe, o que poderia ocorrer mediante simples juntada documental dos comprovantes respectivos da transação. Em relação à posse mansa e pacífica, em que pese o réu-apelante ainda se encontrar no imóvel, sua ocupação é manifestamente objeto de oposição. O réu-apelante sequer trouxe ao feito, para subsidiar suas alegações, qualquer manifesta comprovação documental a demonstrar, de plano, ser o efetivo responsável pelo estabelecimento, deixando de colacionar pagamentos referentes à locação e às despesas do imóvel, os quais, inclusive, ainda se encontram em nome do autor-apelado. Tampouco juntou ao feito os pagamentos semanais realizados aos barbeiros parceiros que mencionou. As alegações, destituídas de necessária comprovação de plano, não evidenciam, portanto, a probabilidade do direito postulado pelo réu-apelante, sendo, assim, inviável a concessão do efeito suspensivo ao recurso ou mesmo a determinação de recolhimento do mandado de reintegração. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por JOÃO PEDRO RODRIGUES nos autos do processo no 0734306-13.2022.8.07.0001. Intimem-se. Comunique-se. Brasília-DF, 1 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora